Tribunal: TJES
Processo: 0020986-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020986-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ED CARLOS PINHEIRO DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR. ÓBITO POR SEPTICEMIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ed Carlos Pinheiro da Silva e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais formulados em desfavor do Estado do Espírito Santo, sob alegação de falha médica no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) que teria culminado no óbito da Sra. Elza Pinheiro da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença deve ser anulada por suposta contradição ou imprecisão do laudo pericial;
(ii) estabelecer se houve responsabilidade civil objetiva do Estado por falha no atendimento médico, consistente em diagnóstico inicial equivocado, demora cirúrgica, ausência de cuidados adequados e consequente óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado aprecia a prova pericial sob o princípio do livre convencimento motivado, não estando adstrito às conclusões do expert, mas pode adotá-las quando claras e coerentes com os elementos dos autos.

A mera insatisfação das partes com as conclusões periciais não torna o laudo nulo, sobretudo quando o perito responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões de modo objetivo.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a presença dos três pressupostos: conduta estatal, dano e nexo causal, conforme art. 37, § 6º, da CF.

O laudo pericial conclui que o atendimento médico ocorreu conforme protocolos científicos, sem comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, e que as complicações decorreram de doença de base e idade avançada da paciente.

Ausente nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito, não se configura responsabilidade estatal, sendo inviável o reconhecimento de perda de uma chance ou a condenação por danos materiais ou morais.

Precedentes do TJES e TJMG reforçam que, inexistindo nexo causal ou conduta ilícita, afasta-se o dever de indenizar em casos de suposto erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial idôneo e coerente afasta a alegação de nulidade da sentença por suposta contradição ou imprecisão técnica.

A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração do nexo causal entre a conduta médica e o dano, o que não se verifica quando o atendimento segue protocolos científicos reconhecidos.

A inexistência de falha médica e de causalidade direta entre o atendimento e o óbito impede o reconhecimento de perda de uma chance e afasta a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0002403-87.2019.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Publ. 18/03/2024;
TJMG, APCV 5011570-85.2018.8.13.0079, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, Julg. 18/11/2025, DJEMG 24/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020986-40.2019.8.08.0024

APELANTES: ED CARLOS PINHEIRO DA SILVA, EDER PINHEIRO DA SILVA e ÉRICA PINHEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ED CARLOS PINHEIRO DA SILVA e outros
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (id. 12605703), pedem, inicialmente, a anulação da sentença, haja vista que o laudo pericial é contraditório e impreciso, bem como porque o juiz não está adstrito a essa prova.

E mais: a própria prova técnica é controversa, pois aponta os riscos da demora na realização da cirurgia, evidenciando mais uma falha médica, a qual contribuiu para as causas que levaram ao óbito.

Subsidiariamente, requerem a reforma, com o consequente reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público recorrido, uma vez demonstrados o dano causado, a conduta omissiva e comissiva dos profissionais de saúde, bem como o nexo de causalidade entre esta e aquele.

Prosseguem aduzindo que o óbito da Sra. Elza não decorreu exclusivamente de sua condição de saúde, mas também da demora no diagnóstico correto e da alta hospitalar precoce, sendo, portanto, devida a indenização por perda de uma chance.

Por fim, sustentam que devem ser indenizados por danos morais, em virtude do profundo sofrimento causado pelo falecimento de sua genitora, que decorreu da má prestação dos serviços pelo apelado.

Contrarrazões (id. 12605713) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os apelantes ingressaram com a presente demanda, objetivando a reparação material e extrapatrimonial em decorrência do óbito de sua genitora, Elza Pinheiro da Silva, causado por alegada falha na prestação de serviço médico no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Narram na exordial que, na data de 18 de junho de 2018, Elza teria sofrido um acidente doméstico, ocasião em foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Contudo, apesar de se queixar de dor no quadril naquele momento, os médicos informaram que ela não havia sofrido nenhuma lesão, prescrevendo, inclusive, sua alta médica.

No dia 25 do mesmo mês, retornou ao HEUE com dores na mesma região, tendo sido submetida a uma tomografia do fêmur que demonstrou a sua fratura completa.

Após a constatação da fratura, ficou internada no hospital aguardando a realização de cirurgia, período no qual apresentou escaras na pele, devido ao longo tempo acamada.

Em 10 de julho de 2018 houve a realização de cirurgia para tratamento ortopédico e, no dia 15 do referido mês, obteve alta.

Alegam os apelantes que a negligência da equipe médica fez com que o procedimento cirúrgico demorasse a acontecer e a falta de movimentação da paciente em seu leito e cuidados de higiene favoreceram o agravamento das úlceras na pele.

Nos dias 23 de agosto, 21 de setembro e 23 de outubro de 2018 houve a realização de procedimentos de desbridamento das úlceras.

Por fim, no dia 31 de outubro de 2018, houve o registro de óbito por septicemia, decorrente de infecção de foco cutâneo.

Ao proferir o ato judicial impugnado, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que não restou demonstrada pelo laudo pericial a existência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta do recorrido.

Pois bem.

Cediço que no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não para a formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente o acervo probatório constante dos autos. Todavia, em casos como o presente, a prova técnica ganha especial relevo, principalmente quando não contraposta por outros elementos probatórios. A respeito, cito o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - FRATURA NO PÉ - COLOCAÇÃO DE GESSO - TROMBOSE AGUDA - LAUDO PERICIAL -IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO.
Embora o Juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão nas demais provas dos autos, nos termos do art. 479 do CPC/2015, o laudo pericial judicial é de extrema relevância nos casos em que se discute o tratamento médico prestado, mormente se inexistem outras provas que demonstrem a ocorrência de suposto erro. Nesse caso, o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto
. Considerando a conclusão do laudo pericial de que a colocação do gesso foi feita corretamente, sendo que a trombose aguda não decorreu de imperícia, negligência ou imprudência do médico, não há como se atribuir a responsabilidade ao mesmo, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido pela apelante.

(TJ-MG - AC: 10024080965361001 Belo Horizonte, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

Nesse contexto, saliento, de plano, não vislumbrar invalidade do laudo pericial, uma vez que o perito respondeu aos quesitos, que lhe foram formulados, de forma clara e expressa.

O fato do
expert
não responder em conformidade com o que pretendiam os requerentes não indica qualquer mácula na prova, mas, ao contrário, demonstra que externou sua compreensão livre de qualquer influência das partes.

Assim, eventual valoração da prova produzida de forma contrária aos anseios dos apelantes não tem o condão de tornar o laudo nulo.

Superado tal ponto, resta saber se houve falha na prestação do serviço pelo recorrido, e se essa falha causou o óbito da genitora dos recorrentes.

De início, impende ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelo dano decorrente da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Cediço que a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, os quais, na lição de José dos Santos Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo. 24. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 511), consistem:

[...] a ocorrência do
fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa.

Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos casos de responsabilidade civil do Estado, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a presença de alguns pressupostos para a sua configuração, quais sejam: Conduta, nexo causal e dano.
[...] (TJES; AC 0002403-87.2019.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Neste contexto, somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

Conforme dito anteriormente, o trabalho pericial constitui referência imprescindível ao julgamento da causa desta natureza, uma vez que eventual responsabilidade por erro médico depende da verificação da atuação do profissional que realizou o procedimento.

O laudo pericial subscrito pelo Dr. Francisco Mário de Azevedo Barros, às fls. 412/447, concluiu:

“Os profissionais que atuaram no caso internaram a paciente no momento adequado, a mesma recebeu atendimento multiprofissional, foi submetida aos tratamentos clínicos e cirúrgicos, e exames complementares preconizados pela ciência para o quadro em análise, não vindo aos autos elementos que permitissem conclusão diversa da que o atendimento seguiu os protocolos científicos, não permitindo responsabilização dos profissionais, pelas complicações ocorridas inerentes a doença de base e idade, e nem pelo resultado fatal do caso. Não houve comprovação de tenha ocorrido, negligência, imprudência e imperícia, da equipe envolvida no referido atendimento.”

Registro, ainda, que, em 18/06/2018, foram realizados exame de imagem que indicou a ausência de alterações relacionadas ao trauma (fl. 41), assim como radiografia da bacia que não indicou fratura (fl. 45), demonstrando que a equipe médica se preocupou de realizar os exames de imagem relativos à queda de uma cadeira, informada pela paciente.

Tais exames são compatíveis com a indicação constante do prontuário de que a paciente se referia a cervicalgia e lombalgia e que movimentava os quatro membros.

Posteriormente, em novo exame, realizado dias depois, constatou-se a fratura, oportunidade em que a paciente foi internada.

Neste ponto, o perito é expresso em asseverar que não houve erro médico no primeiro diagnóstico. Veja-se:

"Portanto a paciente poderia não ter fratura no primeiro momento conforme demonstraram os exames e a fratura ter ocorrido no retorno ao domicílio, e ou já no domicílio, na mobilização em portadora de osteoporose grave como demonstra os mesmos exames.

(...)

As FLS. 41, RADIOGRAFIA DA BACIA, agracia a anatomia da articulação coxofemularal bilateral e do colo do femur bilateral, local onde posteriormente, foram diagnosticadas as fraturas.

Portando ausência de sinais de fratura, na região, nesta radiografia, no dia 18/06/2018, é fator importante para o convencimento dos profissionais, inclusive a observação registrada em fis. 49/50, de que a paciente mobilizava os 4 membros, e, portanto, de que naquele momento não existia fratura visualizadas nos exames de imagem, ratificadas pelo exame clínico dos plantonistas."

Do prontuário é possível constatar, ainda, que o lapso temporal para realização da cirurgia decorreu, dentre outros fatores, das condições clínicas da paciente que apresentava vômitos e distensão abdominal.

Outrossim, após a cirurgia a ferida decorrente do decúbito foi avaliada pela equipe médica que indicou aos familiares os cuidados que deveriam ocorrer na residência após alta.

Observo, ainda, que após a alta médica a paciente retornou ao nosocômio em 19/07/2018 com vômitos e distensão abdominal. Na oportunidade, nada foi relatado em relação a possíveis úlceras de pele.

Somente em 02/08/2018 a paciente retornou ao hospital sendo encaminhada para cirurgia plástica decorrente da escara sacral.

Por fim, pondero a existência de documento médico que revela que a paciente se encontrava em quadro depressivo e recusava-se a andar, o que prolongava o tempo deitada e, naturalmente, agravava as escaras.

Desse modo, o acervo probatório não é capaz de relacionar diretamente o óbito com os serviços médicos questionados, não sendo possível concluir que as escaras se agravaram no hospital e que houve omissão da equipe na realização da cirurgia e nos cuidados com a paciente.

Ao contrário, ao que se extrai dos autos as lesões evoluíram quando a idosa havia retornado para a sua residência.

Conclui-se, então, que não houve falha na prestação do serviço que tenha dado causa ao óbito da genitora dos apelantes, estando ausente o nexo de causalidade entre as condutas adotadas pela equipe médica e o dano ocorrido, e, portanto, afastado o dever de indenizar.

A respeito, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DIAGNÓSTICO TARDIO DE FRATURA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do poder público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se tanto a condutas comissivas quanto omissivas, desde que demonstrado o nexo causal entre a atuação estatal e o dano, conforme fixado pelo STF no re 841.526 (tema 592 da repercussão geral).
4. O laudo pericial judicial atesta que, no primeiro atendimento (04/11/2015), o autor deambulava normalmente, sem impotência funcional, edemas ou equimoses, inexistindo indícios clínicos que justificassem a realização imediata de exame radiográfico, sendo correta a conduta médica adotada. 5. O diagnóstico da fratura apenas quatro dias após o atendimento inicial não alterou a evolução natural da lesão, tampouco gerou sequelas funcionais ou agravamento do quadro clínico, pois o tratamento conservador instituído (imobilização com bota ortopédica) seria o mesmo desde o início. 6. O breve lapso temporal entre o atendimento inicial e o diagnóstico definitivo não configura negligência, imprudência ou imperícia médica, uma vez que o procedimento adotado se manteve conforme a literatura e protocolos clínicos. 7. O sofrimento físico experimentado decorre do próprio acidente de trânsito, não havendo elementos que indiquem dor ou abalo moral anormal, grave ou excepcional, apto a justificar reparação por dano moral.
8. Inexistindo demonstração de conduta ilícita e nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e o dano alegado, não se configuram os pressupostos do dever indenizatório.
(...) (TJMG; APCV 5011570-85.2018.8.13.0079; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 18/11/2025; DJEMG 24/11/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ressalvado disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)